Tribunal: TJSP
Processo: 1024674-58.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de trespasse, ajuizada por cessionária contra cedente, extinta sem resolução de mérito por sentença que pronunciou a ocorrência de coisa julgada (CPC, art. 485, V). Apelação.

Anterior rejeição de embargos opostos pela cessionária a execução que lhe movia a cedente, tendo como objeto cheques emitidos para pagamento do preço do trespasse. Sentença daqueles autos que

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de trespasse, ajuizada por cessionária contra cedente, extinta sem resolução de mérito por sentença que pronunciou a ocorrência de coisa julgada (CPC, art. 485, V). Apelação.

Anterior rejeição de embargos opostos pela cessionária a execução que lhe movia a cedente, tendo como objeto cheques emitidos para pagamento do preço do trespasse. Sentença daqueles autos que não se limitou à análise de validade dos títulos de crédito, mas também rejeitou alegação de existência de vícios na "causa debendi", matéria cuja rediscussão é pretendida pela cessionária nesta demanda. Coisa julgada efetivamente existente.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Apelação desprovida.